Tribunal: CARF
Processo: 15889.000086/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000086/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.006 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Não comprovada a prática dolosa,
com evidente intuito de fraude, tendente a reduzir expressivamente o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, não se justifica a
aplicação da multa qualificada.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência de multa isolada por falta do recolhimento do
carnê-leão para o exercício de 2007, bem assim para excluir a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000086/2010-80
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000086/2010-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 390/414, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 240/250, a qual julgou
procedente o lançamento decorrente da falta de pagamento do Imposto de Renda da Pessoa
Física exercício 2007, 2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração de fls. 198/222. referente aos anos-calendário de 2006 e
2007. que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$J 67.464,05, já
incluídos juros de mora. multa de ofício e multa exigida isoladamente.
Conforme Termo de Verificação e de Conclusão Fiscal de fls. 214/220, o sujeito
passivo, profissional da área de fisioterapia, foi selecionado para fiscalização em virtude
da incompatibilidade entre os valores de rendimentos tributáveis declarados em DIRPF
com a totalidade de deduções a título de despesas fisioterápicas informadas por
contribuintes que declararam, assim, pagamentos àquela profissional.
Iniciado o procedimento e solicitada documentação e esclarecimentos à contribuinte, foi
solicitada prorrogação de prazo, a qual foi concedida. Concomitantemente, foram
intimados os contribuinte que declararam pagamentos à contribuinte, os quais
apresentaram os recibos emitidos por aquela profissional.
Posteriormente, a contribuinte apresentou os documentos/esclarecimentos de fls. 16/27.
nos quais relacionou as pessoas físicas para as quais prestou serviços de fisioterapia,
assim como os valores e forma de pagamento. Foi apresentado ainda Boletim de
Ocorrência lavrado em virtude de furto ocorrido na residência da contribuinte.
Do cotejamento das informações prestadas pela contribuinte com os recibos
apresentados pelos diversos contribuinte, constatou-se algumas divergências de datas e
valores, sendo solicitados novos esclarecimentos. Em resposta, a contribuinte esclareceu
que teria dificuldades para esclarecer as divergências na medida em que seus
documentos teriam sido furtados, a despeito de tal fato não constar expressamente do
Boletim de Ocorrência e que prestou as informações com base, exclusivamente, nas
lembranças que tinha dos fatos, não possuindo mais quaisquer anotações ou
apontamentos. De qualquer forma, confirmou as datas de emissão de diversos recibos e
do recebimento dos valores ali constantes.
Sendo assim, a autoridade fiscal elaborou planilha, mês a mês, com os valores omitidos
pela contribuinte, concluindo que a contribuinte omitiu um montante total de R$
85.280.00 no ano-calendário de 2006 e de R$ 121.542.00 no ano-calendário de 2007.
Foi ainda lançada multa referente ao carnê-leão, vez que os valores estavam sujeitos ao
pagamento mensal do imposto de renda, tendo em vista que se trata de valores recebidos
de pessoa física. Ademais, em razão da ocorrência, em tese. de crime contra a ordem
tributária, foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais. Outrossim, em virtude
da prática reiterada do ilícito ao longo de ao menos 24 (vinte e quatro) meses, o que
ressalta o dolo da conduta, a multa de ofício foi agravada pela autoridade fiscal.

Da Impugnação

A contribuinte foi intimada em 26/4/2010 (fl. 226) e impugnou (fls. 230/2233) o
auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Intimada, a contribuinte apresentou a defesa de fls. 227/231 argumentando que a
contribuinte não teria agido com dolo ou má-fé. mas por total desconhecimento da
legislação tributária. A fundamentação do dolo não prosperaria, pois a omissão da
declaração mensal seria inexistente, pois a DIRPF é a anual. Por conseqüência, não
haveria motivo para a comunicação de eventual crime tributário. Contesta a cobrança de
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000086/2010-80

multa em duplicidade, pois decorreriam de um mesmo fato gerador. Ademais, teria sido
desconsiderado o valor referente à dedução com dependentes para o exercício de 2007.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 240/241):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constitui omissão de rendimentos deixar o declarante de informar os valores
recebidos, que tenham sido pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas, ainda que sem vínculo empregatício. Art. 7o, II , da Lei n° 7.718/88.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Cabível a aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do
recolhimento mensal do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § I o . I I I . da
Lei n° 9.430/1996. em sua redação original e artigo 44, II , a, da mesma Lei, na
redação dada pela Lei n° 1 1.488/2007.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
IMPOSTO
APURADO N A DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Sobre o imposto apurado pelo ajuste anual incide a multa de ofício pelo seu
não recolhimento. Art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CUMULATIVIDADE.
Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada
decorrente da falta de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente
sobre a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, já que se
tratam de infrações distintas. Instrução Normativa n° 93, de 1997.
DUPLA PENALIZAÇÃO / BIS IN IDEM.
Só há de se cogitar da ocorrência de bis in idem quando a mesma conduta é
passível de enquadramento em dois dispositivos distintos. Não ocorre quando
há mera coincidência da base utilizada para o cálculo das multas aplicáveis,
sendo distintas as condutas. Inteligência do artigo 70 do Código Penal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Configurada a existência de dolo, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada prevista na legislação de regência. Art. 44 da Lei n° 9.430/1996 c.c.
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30/11/1964.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
É dever legal do auditor-fiscal. sob pena de incorrer em contravenção penal
comunicar ao Ministério Público a ocorrência do ilícito que configura, em tese.
crime contra a ordem tributária, para que este promova ou não a Ação Penal.
Do Recurso Voluntário
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000086/2010-80

Diante da impossibilidade de se intimar a recorrente (fls. 254 a 256) a recorrente
foi intimada por edital (fl. 257). Naquela oportunidade, não apresentou o recurso voluntário, de
modo que os autos prosseguiram e foi ajuizada execução fiscal. Somente nesta oportunidade,
teve ciência da decisão de primeira instância.
Apresentou petição de fls. 305/309, informando que tinha alterado endereço e que
as tentativas ocorreram no endereço antigo.
Foi proferido despacho fls. 314/316, reabrindo o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação do recurso voluntário.
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 25/9/2012 (fl. 318) e
apresentou o recurso voluntário de fls. 320/323, alegando de forma resumida: a) não cabimento
da multa isolada pela falta do recolhimento do carnê-leão e b) questiona a aplicação da multa
agravada.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Multa Isolada
Inicialmente, merece destaque o fato de que a recorrente não havia efetuado o
devido recolhimento mensal do carnê-leão relativamente aos rendimentos constante da tabela
acima nem tampouco os relativos ao exercício 2007, 2008 e, portanto, no presente auto de
infração foi efetuado o lançamento da multa isolada, nos termos do artigo 44 da Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
II
(.)
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
Deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sendo assim, dou provimento ao recurso para excluir a multa isolada decorrente
da falta do recolhimento do carnê-leão. Mantida a multa para 2008.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000086/2010-80

Da multa qualificada
O Recorrente se insurge contra a aplicação da multa qualificada defendendo que a
Fiscalização não teria provado o dolo, a fraude ou a sonegação.
De fato, da análise dos autos, não restou demonstrado o dolo, a fraude ou a
sonegação a fim de qualificar a penalidade aplicada.
Quanto à qualificação da multa, constou do Termo de Verificação Fiscal – TVF
(fl. 223):
O artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, abaixo transcrito, trata
das multas de lançamento de ofício:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem õ acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71 , 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
A seguir reproduzimos os artigos 71, 72 e.73 da Lei n° 4-502/64, acima citados:
Art . 71 . Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I.-da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Como se. Vê, pelos elementos acostados ao presente processo, a multa a.ser aplicada ao
caso em tela é a de 150 % (cento e cinqüenta por cento), em concordância com o
disposto na legislação acima indicada. O. dolo praticado pelo sujeito passivo encontra-
se caracterizado pela prática reiterada em omitir rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas, ao longo de 24 (vinte e quatro) meses.
Deveria ter sido demonstrado de forma exata os reais motivos para a qualificação
da multa, o que não ocorreu.
Para situações como a ocorrida nos presentes autos, aplicável a súmula 14, deste
Egrégio CARF:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Sendo assim, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
Conclusão
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000086/2010-80

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para
afastar a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão só para 2007 e mantido para 2008
e para excluir o agravamento da multa, para que fique no patamar de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital